Tribunal: TJDFT
Processo: 0739621-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACORDO DE DIVÓRCIO - PAGAMENTO DE DÍVIDAS SOBRE O VEÍCULO - COMPETÊNCIA RELATIVA - INADMISSIBILIDADE DE CONTROLE ESPONTÂNEO.
1. É vedado ao juiz exercer o controle ex officio de competência relativa.
2. A distribuição da demanda firma a competência e previne o Juízo – CPC 43 e 59.